Tribunal: STF
Processo: HC 76284
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE REPETE OS MESMOS
FUNDAMENTOS DEDUZIDOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
O Supremo Tribunal Federal não admite repetição de pedidos
que contenham as mesmas razões e deduzam os mesmos fundamentos, sem
nenhuma inovação.
Habeas corpus não conhecido.